Tribunal: STF
Processo: HC 226628
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. De início, observo que o impetrante, mediante a Petição STF nº 33.594/2023, fez a juntada da decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 807.121/SP, do Superior Tribunal de Justiça, apontando-a como ato coator. Esclareceu, ainda, que o pronunciamento constante do e-doc. 10 destes autos (ID da peça 6b2daf46) foi juntado equivocadamente, tratando de assunto estranho à impetração. 



    2. Com efeito, trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 807.121/SP (e-doc. 14).  



    3. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim). A denúncia foi recebida em 07/12/2022, ocasião em que, no mesmo ato, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente.



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada. Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente. Dizem inobservados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam a inexistência de prova da materialidade delitiva nos autos do processo originário. Aduzem não demonstradas a gravidade concreta da conduta supostamente delitiva e o risco à instrução criminal. Salientam a ausência de contemporaneidade da medida. Destacam condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito. Frisam o cabimento de medidas cautelares diversas da custódia. 



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar alternativa.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, ante ao erro apontado pelo impetrante, determino à Secretaria Judiciária que retifique a autuação, para fazer constar, como autoridade coatora, o Relator do Habeas Corpus nº 807.121/SP, do STJ.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro da Corte Superior. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Acrescento que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se a interposição de agravo regimental contra a decisão ora atacada. O processo encontra-se concluso ao Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, contando com parecer do Ministério Público Federal. Sendo esse o quadro, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, sobretudo quando evidenciada, na espécie, a ausência de ilegalidade manifesta. 



    11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator